Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO. ATRASO ENTREGA. ARGUMENTO NÃO APRESENTADO NA APELAÇÃO. INEXISTENTE. OBSCURIDADE. PERCENTUAL RETENÇÃO. INOCORRENTE. FALTA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. In casu, inexiste omissão tão pouco obscuridade, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.
2. A parte embargante não alegou na apelação que não houve atraso na entrega, de forma que não há que se falar em omissão por o acórdão não ter analisado matéria na apresentada no apelo.
3. Inexiste obscuridade no indeferimento do pedido de retenção de 30% (trinta por cento) do valor pago, pois o acórdão foi claro no sentido de que o percentual que a parte embargante pretendia reter era abusivo, ofendendo o art. 53 do CDC, juntando para tanto jurisprudência atualizada e dominante.
4. O acórdão apontou especificamente os fundamentos que embasaram o entendimento, refutando todas as argumentações do embargante, não havendo que se falar em falta de fundamentação.
5. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.